Tribunal: TJMT
Processo: 1012859-90.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012859-90.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IPTU E TAXA DE LIMPEZA URBANA – POSSUIDOR DE PASSAGEM – AUSÊNCIA DE POSSE
AD USUCAPIONEM
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFIGURAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1.

O possuidor de passagem detém somente o direito de usar e gozar da propriedade e dela não pode dispor, logo não se trata de posse
ad usucapionem
, que autoriza a cobrança do IPTU e da Taxa de Limpeza Urbana, na condição de possuidor a qualquer título
.

2.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos embargos à execução fiscal n. 1012859-90.2021.8.11.0041 opostos contra o
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

E ainda condenou a Energisa S/A ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante, em sede preliminar, argui que não está legitimada a figurar no polo passivo da execução fiscal, pois “
detém unicamente direito de servidão de passagem sobre os imóveis em discussão, não havendo que se falar em direito de propriedade, domínio útil ou posse com
animus domini
”.

No mérito, afirma que “
o erro ou a ausência da identificação dos elementos fundamentais à constituição do lançamento, elencados no art. 142, do CTN, devem levar ao reconhecimento da nulidade do lançamento, por vício na formação do crédito tributário
”.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial, para declarar a sua ilegitimidade passiva na execução fiscal. Se afastada a preliminar, pugna pela declaração de nulidade do lançamento tributário.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 202995387, pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

V O T O

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

A apelante argui a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, sob o fundamento de que a desapropriação para fim de instituição de servidão de passagem, não a torna sujeito passivo da obrigação tributária.

Para comprovar as suas alegações, a apelante anexou à inicial certidões das Serventias Extrajudiciais da Comarca de Várzea Grande (Id. 202995698) a demonstrar a inexistência de registro de imóvel nos endereços indicados nas certidões de dívida ativa n. 4657/2020, n. 4658/2020 e n. 4659/2020 (Id. 202995693 – Págs. 5/7), bem como cópia do Decreto n. 83.735/1979 (Id. 202995350 – Pág. 2) que declarou de utilidade pública, para fim de constituição de servidão administrativa, faixa de terra destinada à passagem de linha de transmissão entre a subestação de Várzea Grande e a de Nobres.

Quanto ao sujeito passivo do IPTU, o Código Tributário Nacional dispõe:

“
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
”.

E a Lei Complementar do Município de Várzea Grande (MT) n. 3.350/2009 estabeleceu o rol de contribuintes da Taxa de Limpeza Urbana:

“
Art. 2º Contribuinte da Taxa de Limpeza Urbana é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Parágrafo único. Enquadra-se também como possuidor todo aquele que estiver ocupando propriedade da União, Estado ou Município, na condição de comodatário, concessionário, permissionário ou arrendatário
”.

Portanto, constata-se que o IPTU e a Taxa de Limpeza Urbana possuem idêntico sujeito passivo da exação.

No entanto, o possuidor de passagem detém somente o direito de usar e gozar da propriedade e dela não pode dispor, logo não se trata de posse
ad usucapionem
, que autoriza a cobrança do IPTU e da Taxa de Limpeza Urbana, na condição de possuidor a qualquer título, conforme decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
TRIBUTÁRIO - IPTU - SERVIDÃO DE PASSAGEM - OLEODUTOS - ART. 34 DO CTN - POSSUIDOR - AUSÊNCIA DE TIPICIDADE - NÃO INCIDÊNCIA - SOLIDARIEDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA - NECESSIDADE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL - INOCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O possuidor da servidão de passagem, embora detenha o direito de usar e gozar da propriedade, dela não pode dispor, razão pela qual não se insere no rol de contribuintes de IPTU previsto no art. 34 do CTN.

2. A solidariedade passiva tributária não se presume, devendo advir de previsão legal.

3. Recurso especial não provido.
”

(REsp 1115599/SP, Rela. Mina. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 4.5.2010, DJe 13.5.2010).

Dessa forma, a apelante, concessionária de energia elétrica, não se enquadra como contribuinte do IPTU nem da Taxa de Limpeza Urbana, quando a cobrança incidir sobre a servidão de passagem, ante a ausência de posse com
animus domini
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar procedentes os pedidos e declarar a ilegitimidade de
ENERGISA S/A para figurar no polo passivo da execução fiscal, por conseguinte,
JULGO
extinta a execução fiscal n. 1012859-90.2021.8.11.0041, em curso no juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT).

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus da sucumbência.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024